Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMAR. PERÍCIA DISPENSÁVEL. CITAÇÃO REGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. HABILITAÇÃO CRÉDITO INVENTÁRIO. MEIO INADEQUADO. FACULDADE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de perícia contábil é desnecessária a apuração do valor em razão da possibilidade de produção de outros meios de prova, conforme inteligência do art. 464, §1o, inc. I, do CPC.
2. Os embargos à execução não são o meio adequado para requerer habilitação de crédito no inventário, tendo em vista a concordância ser uma faculdade do inventariante, prescindível de justificativas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 644 do CPC.
3. O improbus litigator relaciona-se com à atribuição da má conduta processual, de forma que o julgador deve agir com muita cautela na interpretação dos textos legais referentes, para não se inviabilizar o acesso à jurisdição.
4. Recurso parcialmente provido.